Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Antecedentes. Reincidência. Confissão espontânea. Substituição da pena. Dano moral.
1 – Se o réu descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima – proibição de aproximação e contato com ela -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado nega o crime imputado e a sentença em nenhum momento utiliza a versão dele para fundamentar a condenação.
3 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista o sofrimento causado à vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 – Apelação provida em parte.